Tribunal: TJBA
Processo: 8060728-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060728-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLOG LOGISTICA CAMACARI LTDA

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, ANDRE FREIRE SILVA

AGRAVADO: SV CONSULTORIA GESTAO CONDOMINIAL E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON DE OLIVEIRA NETO, RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM PROVA ESCRITA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À RÉ A COMPROVAÇÃO DA “INEXISTÊNCIA DO DÉBITO”. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação monitória, na qual o juízo de origem determinou à parte ré a comprovação da inexistência do débito objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível impor ao réu o ônus de provar a inexistência de débito ou de relação jurídica (prova negativa), ou se tal determinação configura prova diabólica vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, do CPC, atribui ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4. O § 2º do art. 373 do CPC veda a atribuição do ônus da prova de modo diverso quando isso gerar encargo impossível ou excessivamente difícil à parte (prova diabólica).

5. A determinação para que o réu comprove a "inexistência do débito" exige a produção de prova de fato negativo, configurando encargo impossível. Na ação monitória, negada a relação jurídica, permanece com o autor o ônus de provar a efetiva prestação dos serviços ou a causa da emissão dos títulos (fato constitutivo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A inversão ou distribuição do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil para a parte, sendo vedada a exigência de prova de fato negativo (inexistência de débito), por caracterizar prova diabólica, nos termos do art. 373, § 2º, do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8060728-79.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, CLOG LOGÍSTICA CAMACARI LTDA, e, como Agravada, SV CONSULTORIA GESTÃO CONDOMINIAL E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça